Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente ao consumo de água em imóvel vinculado à conta específica, alegadamente causado por vazamento oculto em local de difícil acesso. A recorrente sustenta que apresentou vídeo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova técnica apresentada é suficiente para demonstrar a existência de vazamento oculto que justifique a inexigibilidade dos débitos; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório técnico limita-se a afirmar genericamente a existência de vazamento oculto, sem indicar com precisão o ponto do problema ou apresentar planta hidráulica que comprove a passagem do encanamento pelo local indicado.
4. O vídeo e o áudio apresentados não suprem a ausência de elementos técnicos verificáveis, sendo insuficientes para comprovar a alegação.
5. A recorrente não requereu expressamente a inversão do ônus da prova, tampouco invocou a aplicação do CDC, não havendo elementos que justifiquem a redistribuição do encargo probatório.
6. Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
7. A ausência de comprovação técnica impede o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige requerimento expresso e demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j.19/03/2025.